Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719238-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEIDA CARDOSO DE BRITTO CORREA AGRAVADO: JUST PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira (ID no 71861003), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID no 71860367, redistribuam-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator